Tribunal: TJES
Processo: 5019486-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019486-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELLIPE SILVA FRANCA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 15/02/2022, acusado da prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso material. A defesa sustenta: (i) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, pois a prisão teria sido fundamentada na gravidade abstrata do delito; (ii) excesso de prazo na formação da culpa, dado que se passaram mais de dois anos e seis meses da prisão preventiva sem o encerramento da instrução criminal. Requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal;
(ii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do
periculum libertatis
, conforme previsto no art. 312, do CPP, visando resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a motivação criminosa (disputa por ponto de tráfico de drogas) e o risco de reiteração delitiva. O
modus operandi
dos crimes, com emprego de arma de fogo e contexto de organização criminosa, evidencia a gravidade concreta das condutas, fundamentando a segregação cautelar. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, mostra-se inadequada, pois a gravidade do delito e o risco à ordem pública indicam que tais providências seriam insuficientes para garantir os fins cautelares. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo é complexo, envolvendo pluralidade de réus, defesas diversas e atos processuais que demandam diligência. A instrução criminal encontra-se agendada, sem indícios de desídia do magistrado responsável. O princípio da razoabilidade, aplicado à análise do prazo, permite flexibilizações diante da complexidade do caso, inexistindo constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 834.094/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023. STJ, AgRg no HC 724.602/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022. STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 23/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019486-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELLIPE SILVA FRANCA

Advogado(s) do reclamante: LARISSA CORREA LOUZER BALBI

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
Filipe Silva França
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra
,
n
a Ação Penal nº 0005367-90.2022.8.08.0048
.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15/02/2022, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (em relação à vítima Lucas Dias Ribeiro), e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (em relação à vítima José Antônio Inêz Júnior), em concurso material.

Sustenta o impetrante:
i)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, argumentando a
ausência de demonstração do
periculum libertatis,

eis que a prisão teria sido mantida com base na gravidade abstrata do delito
;
ii)
e excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que já se passaram mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses da prisão preventiva do paciente, sem que tenha sido encerrada a instrução do feito.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua revogação, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No
mérito, seja concedida a ordem, com
a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
11570065
, em que foi indeferido o pleito liminar.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei n
º
13.964/
20
19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
(
a
)
prova da existência do crime e do
(
b
)
indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
(
c
)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto,
v
erifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Isso porque, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente, em conjunto com os corréus Arlei Faria dos Santos e Felipe dos Anjos Santos, a suposta prática descrita no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (em relação à vítima Lucas Dias Ribeiro), e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (em relação à vítima José Antônio Inêz Júnior), em concurso material.

Cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator (id.
11413292
)
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado,
além do risco de reiteração delitiva.

Confira-se:

“Aflora dos autos que os denunciados, supostos integrantes do grupo criminoso atuante na região de Chácara Parreiral, receberam a notícia de que as vítimas estariam a bordo de uma motocicleta, em uma Rua conhecida por ser um polo de mercancia de drogas (Rua Santa Rosa), supostamente "palmeando a favela", ou seja, em vigilância para "tomar" o ponto de venda de entorpecentes. Sentindo que a hegemonia de seu grupo criminoso, que ali atuava, estava ameaçada pela presença das vítimas, os réus se dirigiram ao local a bordo de um veículo e supostamente concorreram para a execução da vítima Lucas e a tentativa de homicídio da vítima José Antonio. Vale destacar o teor do depoimento prestado por Weberton Ferreira, as fls. 117/119, afirmando que deixou a arma Pistola Girsan .9mm, n de série T6368-13 A03926 (apreendida consigo no BU 46190699 — fls. 105/106) para garantir a "vigilância da Boca" e que, mesmo sem a sua anuência, os acusados de alcunhas "Alemãozinho" e "Negão" teriam praticado o crime a utilizando, Em célere diligência, a Delegacia de origem providenciou a requisição da Microcomparação Balística entre os projetis extraídos do cadáver da vítima Lucas e a arma supradescrita, tendo resultado POSITIVO (fls. 169/176). Diante do panorama traçado, tenho que a prisão dos réus é necessária a garantir a ordem pública, sobretudo pela motivação delitiva e pelo modus operandi do crime.
Além do mais, entendo que há a legítima probabilidade de repetição da conduta, caso fiquem os denunciados soltos, havendo abundantes indícios do seu envolvimento em delitos diversos, como devidamente indicado pelo Parquet em sua representação”.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 10 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão referente ao excesso de prazo está superada, tendo em vista as informações complementares de que a instrução processual se encerrou em 27/7/2023. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, bem como à fuga do réu, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
3. No caso, assinalou o Magistrado singular que o agravante, integrante da facção criminosa denominada Demônios da Ilha, responsável pelo tráfico de drogas na região, praticou o crime de homicídio qualificado motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Além disso, destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes.
4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

Como visto,
in casu,
o paciente e seu corréu teriam praticado os crimes de homicídio consumado e tentado, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, dirigindo o veículo automotor enquanto o seu corréu efetuava disparos de arma de fogo contra as vítimas, tudo a evidenciar a gravidade concreta do crime praticado.

Não fosse o bastante, conforme bem registrado na decisão id.
11570065
,
o paciente possui outros registros criminais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e a ameaça a sua corré denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Prosseguindo, tampouco verifico, no caso, excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, conforme se depreende dos dados do processo referência, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus, com defesas constituídas diversas, com agendamento de audiência de instrução e julgamento para o dia 26/02/2025.

Assim, denota-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.

N
a esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu,
a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito,
não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)